Tribunal: TJSP
Processo: 1011794-97.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VOTO No 14802
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO E CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÃO NO 4o DEDO DA MÃO DIREITA E LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES E NA COLUNA VERTEBRAL – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – APELAÇÃO DAS PARTES – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – DESCABIMENTO – LIDE FORMADA – APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE

Ementa:

VOTO No 14802
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO E CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÃO NO 4o DEDO DA MÃO DIREITA E LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES E NA COLUNA VERTEBRAL – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – APELAÇÃO DAS PARTES – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – DESCABIMENTO – LIDE FORMADA – APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAIS - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS NO TOCANTE ÀS LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES E NA COLUNA VERTEBRAL – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA JUNTADA DO LAUDO MÉDICO PERICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC - - SUCUMBÊNCIA DO AUTOR – ISENÇÃO DE CUSTAS PREVISTA NO ARTIGO 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 8.213/91 – HONORÁRIOS PERICIAIS QUE DEVERÃO SER ARCADOS PELA AUTARQUIA, INDEPENDENTEMENTE DA SUCUMBÊNCIA - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Recurso do INSS desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.